Tribunal: TJDFT
Processo: 0726976-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ANTECEDÊNCIA. DECRETO DE REVELIA. NULIDADE SUSCITADA EM APELAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 278 DO CPC. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum, decretou a revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2. Embora o caput do art. 334 do CPC preveja a necessidade de réu ser citado com antecedência de ao menos 20 (vinte) dias da audiência de conciliação, a sua inobservância não implica necessariamente em nulidade.
3. Na hipótese, o prazo para resposta foi contado da juntada do AR de citação (art. 231, inciso I, do CPC) e não do termo de audiência, não configurando, assim, qualquer prejuízo para a defesa.
4. O caso revela a típica hipótese de nulidade de algibeira, pois a parte poderia e deveria ter se manifestado anteriormente nos autos a fim de alertar o juízo acerca da inobservância do prazo de antecedência para a audiência de conciliação. No entanto, optou por quedar-se inerte e, somente após a prolação de sentença desfavorável, veio aos autos alegar nulidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.